Tribunal: TJSP
Processo: 1024461-16.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. MOFO. Sentença de procedência arbitrou indenizações a título de danos materiais, no importe de R$ 1.400,00, e morais em R$ 10.000,00, além da obrigação de fazer consistente em reparos a serem realizados no imóvel. Insurgência das requeridas sob os argumentos de que o laudo pericial foi incompleto e que os danos são provenientes de falta de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. MOFO. Sentença de procedência arbitrou indenizações a título de danos materiais, no importe de R$ 1.400,00, e morais em R$ 10.000,00, além da obrigação de fazer consistente em reparos a serem realizados no imóvel. Insurgência das requeridas sob os argumentos de que o laudo pericial foi incompleto e que os danos são provenientes de falta de manutenção ou deficiência de circulação de ar nos cômodos, ambos por culpa dos adquirentes. Requer o afastamento das indenizações ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente dos autores, minimizando os valores arbitrados. JULGAMENTO. A prova pericial indicou fissuras e trincas na esquadria da janela e tipo de revestimento da fachada como fatores para o aparecimento de mofo. Falhas do projeto construtivo, seja por escolha de materiais impróprios ou de baixa qualidade, atraindo a culpa das rés. Culpa concorrente afastada. O mofo presente no quarto do casal, bem documentado no laudo pericial, se faz presente em quantidade que evidencia os defeitos de construção. Eventual pouca ventilação em decorrência da ausência de abertura constante das janelas é apenas um dos fatores a eventualmente contribuir para o cenário constatado, mas não se pode concluir que esta foi a causa preponderante para os danos. Hipótese que ultrapassa o mero dissabor e autoriza a fixação de indenização por danos morais, fixados suficientemente em sentença no importe de R$ 10.000,00, conforme precedentes desta E. Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.